Tribunal: TJMT
Processo: 0005364-43.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005364-43.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 037.975.741-93 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (VÍTIMA), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA - PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - URGÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DESDE O COMETIMENTO DO CRIME – RISCO REAL DE ESQUECIMENTO DO FATO - MEDIDA ACAUTELATÓRIA JUSTIFICADA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ

E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS - PERDA DO REGISTRO MNEMÔNICO - ARESTOS DO STJ - ESPERA INCERTA DE LOCALIZAÇÃO DE ACUSADA FORAGIDA - PREJUDICIALIDADE DA PRODUÇÃO FUTURA DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - ACÓRDÃO DO STJ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE - JULGADO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de grande lapso temporal entre a data do crime e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do paciente, justifica a medida acautelatória (RHC 78.820/BA; RHC 97.893/RR).

A espera incerta de localização da acusada foragida [há mais de dois anos] pode prejudicar a produção futura das declarações das testemunhas, sendo justificável/conveniente suas oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ).

As testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível. Isso porque o registro mnemônico se perde com a sucessão de eventos similares e no tempo
(STJ, RHC 64.086/DF; RHC 128.325/S).

A produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF).

Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0005364-43.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):
RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0005364-43.2020.8.11.0042),
que determinou a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 141665795).

A recorrente sustenta que o “
possível esquecimento dos fatos
” pelo decurso do tempo, sem motivação concreta e específica, não constitui fundamento idôneo para a antecipação de provas.

Pede o provimento para “
indeferir a produção antecipada de provas
”.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 255 e 366, ambos do CPP e Súmula 455 do c. STJ (ID 141667184).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 141667188).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 141667189).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366, DO CPP – DETERMINADA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – NÃO ACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA – GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 142204170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XI – STJ; EREsp nº 1.630.121/RN), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 29.1.2021, a recorrente foi denunciada por tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - nos seguintes termos:

"[...] no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 18h30min, a denunciada RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO e sua comparsa não identificada, imbuídas de animus furandi, adentraram no estabelecimento comercial “Assaí Atacadista”, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, bairro Parque Ohara, nesta capital, e subtraíram para si 08 (oito) peças de picanha, totalizando o valor aproximado de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

Um funcionário do supermercado, através das câmeras de monitoramento, percebeu quando a denunciada e sua comparsa pegaram as carnes e colocaram no interior das bolsas, saindo do local sem efetuar o pagamento.

Nesse momento, porém, a equipe de segurança as detiveram no estacionamento do referido atacadista, recuperando a res furtiva e, oportunidade em que a comparsa da denunciada empreendeu fuga, sendo acionada uma guarnição da Polícia Militar que realizou a prisão em flagrante de RAFAELA.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e requer seja citada e processada na forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até final julgamento.
”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – ID 141665795)

Em 11.6.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação da recorrente (ID 141665798).

Em 22.6.2021, “
não foi possível efetuar a citação da denunciada
” em razão de mudança de endereço, consoante se extrai da certidão subscrita pelo oficial de justiça Orivaldo Carvalhaes de Oliveira (ID 141667154).

Em 7.7.2021, determinou-se novas tentativas de citação em três endereços distintos, quais sejam “
rua Cento e Vinte e Cinco, nº 25, quadra 30, setor I, bairro Tijucal; rua Doze ou Constantinopla nº 69, bairro Alvorada ou rua Pimenta Bueno, nº 1125, bairro Dom Aquino, todos em Cuiabá/MT
”, conforme requerido pelo órgão do Ministério Público (ID 141667156).

Em 20.9.2021, a juíza da causa determinou a citação editalícia da recorrente, visto que “
inexitosos restaram todos os esforços para a citação pessoal da Denunciada que, segundo o Sr. Meirinho, se encontra com paradeiro incerto ou não sabido
” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 141667171).

Na mesma data [20.9.2021], foi publicado o edital de citação (ID 141667172).

Em 19.5.2022, o Juízo singular deferiu pedido ministerial de produção antecipada de prova mediante a seguinte fundamentação:

“
Conforme consignado no relatório, trata-se de requerimento ministerial de suspensão do processo e do prazo prescricional, prisão preventiva e antecipação de provas, consoante norma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

A suspensão do processo é medida que se impõe, tendo em vista a não localização da acusada para responder a Ação Penal. [...]

No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento da acusada, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.

Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva da ré, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional para a acusada RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO.

DEFIRO o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto, NOMEIO a Defensoria Pública para defesa técnica da acusada. [...]
.” (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 141667176)

Pois bem.

A decisão impugnada está fundamentada na urgência da produção da prova testemunhal em razão do transcurso de mais de 2 (dois) anos desde o cometimento do crime e o risco real de esquecimento do fato, principalmente pelos policiais militares arrolados como testemunhas [Jonathan Lino Soares e Marcos Paulo dos Santos Prese].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de relevante lapso temporal entre a data do fato criminoso e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do agente, justificam a medida acautelatória (RHC 78.820/BA - Reatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 15.2.2017; RHC 97.893/RR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Segundo entendimento do STJ, é ‘justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos’ (AgRg no AREsp 1385635/GO), mormente quando decorrido quase dois anos desde o fato narrado na denúncia” (TJ/MT, HC 004292-67.2019.8.11.0000)
.” (RSE N.U 1015899-77.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.12.2019)

Atente-se que a espera incerta de localização da recorrente [foragida há mais de dois anos] pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2018; TJMT, HC N.U 1002422552018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2017).

Ademais, as testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível. Isso porque o registro mnemônico se perde com a sucessão de eventos similares e no tempo (STJ, RHC 64.086/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.12.2016; RHC 128.325/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 22.9.2020).

Noutro giro, a produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.12.2016).

Nesse quadro, a produção antecipada das provas, após o transcurso de mais de 2 (dois) anos da data do fato e diante da falibilidade da memória humana, encontra-se devidamente justificada e não se mostra ilegal.

No que se refere ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022